Tribunal: TJES
Processo: 5001084-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIO FERREIRA FIRMINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001084-56.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
FÁBIO FERREIRA FIRMINO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por FÁBIO FERREIRA FIRMINO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da requerida, titular da linha nº (27) 99832-2964. Aduz que ao se dirigir à loja física para verificar alternativas de redução de custos de seu plano, foi surpreendida com a informação de que havia sido ativada outra linha em seu nome, sob o nº (35) 99777-4089, sem o seu consentimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 21799690, devendo, a requerida, cancelar ou retirar do nome da parte autora, a linha telefônica objeto da presente demanda, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), com comprovação nos autos. DECLARO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO ORIGINADO EM NOME DA PARTE AUTORA, PROVENIENTE DA LINHA TELEFÔNICA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5536781, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, considerando que o débito apontado é regular. Alega que a ausência de documento escrito (contrato), por si só, não afasta a existência da contratação, assim como argumenta que o dano alegado é proveniente de fato de terceiro. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e prestador de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet e serviços de telefonia nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

In casu
, coaduno do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório a fim de comprovar que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, posto que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)